Tribunal: TJSP
Processo: 1003131-72.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Implantação de 'portabilidade' de empréstimo consignado que foi objeto de promessa a parte autora, mas lhe foi feito um segundo empréstimo sem a quitação do anterior - Pedido cumulado de repetição em dobro dos valores descontados e indenização de R$ 5.000,00 pelos danos morais sofridos – Contestação com a assertiva da licitude da contratação, com o efetivo depósito do

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Implantação de 'portabilidade' de empréstimo consignado que foi objeto de promessa a parte autora, mas lhe foi feito um segundo empréstimo sem a quitação do anterior - Pedido cumulado de repetição em dobro dos valores descontados e indenização de R$ 5.000,00 pelos danos morais sofridos – Contestação com a assertiva da licitude da contratação, com o efetivo depósito do valor na conta-corrente da parte autora – Pretensão julgada procedente em primeiro grau de jurisdição, determinando-se a portabilidade da dívida nas condições ofertadas, repetição em dobro dos descontos indevidos e indenização por danos morais de R$ 2.000,00 – Irresignação recursal da instituição financeira ré alegando inexistir vício no contrato e na impossibilidade da portabilidade da dívida, eis que o valor foi depositado na conta-corrente da parte autora, pedindo, alternativamente, o afastamento do dano moral – PORTABILIDADE – Exame da proposta feita pelo correspondente bancário da instituição financeira ré que revela a oferta de portabilidade de dívida mantida em outra instituição, mas em condições comerciais incompatíveis (redução da parcela e com 'troco' em valor significativo, demonstrando erro de informação ao consumidor – Situação em que o contrato não pode ser convalidado, por ser nulo seu objeto (novo empréstimo), devendo as partes serem restituídas ao 'status quo ante', com repetição dobradas dos valores descontados e com o estorno, pela parte autora, do quanto recebeu na sua conta-corrente, permitida a compensação entre ambos - DANO MORAL – Elementos nos autos que não indicam situação de 'dor psíquica intensa', humilhação ou descaso, além do usufruto da quantia depositada até o ajuizamento da ação - Indenização negada – Sentença reformada nesses pontos – Apelação parcialmente provida.*